Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709700-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com tutela de urgência, interposto por Freitas e Aranha Comércio de Alimentos Ltda-Me em face da r. decisão (IDs 82874671 e 85513520, na origem), prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na Ação Declaratória e Indenizatória, Processo no 0714131-37.2018.8.07.0001, homologou laudo pericial, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do perito, indeferiu a realização de nova perícia, considerou a ocorrência de preclusão sobre a matéria contida nos documentos juntados de forma extemporânea pela empresa Recorrente, determinou a indisponibilidade destes no feito e a intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de prova oral. A parte Agravante alega, em síntese, que a perícia foi finalizada em 03/12/2020 (ID 77879654, na origem), data na qual foi proferido despacho (ID 78858634, na origem) de 15 (quinze) dias para as partes se manifestarem sobre o laudo apresentado em juízo, com termo inicial em 07/12/2020 (art. 477, §1o, CPC). Acrescenta que o termo final do referido prazo foi em 1o/02/2021, ocasião em que juntou os documentos de ID 82546765 a 82546769, os quais tratam de manifestação do seu assistente técnico. Afirma que o parecer do assistente técnico, com conteúdo divergente das conclusões periciais, prescindia do término da aludida perícia judicial para ser apresentado. Invoca os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como o da incidência do instituto da inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC). Requer a suspensão dos efeitos do decisum impugnado até o julgamento do recurso. No mérito, pretende que seja atestada a tempestividade da juntada do laudo do assistente técnico e mantido este documento no processo principal. Preparo regular (IDs 24585922 e 24585923). O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a empresa Agravante insurgiu-se com a escolha do perito judicial, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, Processo no 0746231-77.2020.8.07.0000, que foi distribuído ao i. Des. Josaphá Francisco dos Santos, cujo recurso não foi conhecido por conter matéria estranha ao rol descrito no Codex (ID 77723492, na origem). Em que pese a aparente necessidade de distribuição por dependência, como consta no preâmbulo das razões recursais, é necessário consignar que atuei como relator eventual no Processo no 0714561-89.2018.8.07.0000, o que me tornou prevento (ID 24621814), nos termos do art. 62, §4o, do RITJDFT. Destaca-se, ainda de forma incipiente, que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, malgrado não constar no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Isso porque foi anotada a conclusão para julgamento no processo principal (ID 87817749, na origem). Ou seja, é possível a prolação da sentença sem a definição acerca do fim da fase instrutória, o que revela urgência no julgamento e, consequentemente, inutilidade se este for postergado para futura Apelação. Portanto, aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT[1]. Feitas estas considerações, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A empresa Agravante pretende manter nos autos o laudo do seu assistente técnico, o qual afirma ter sido juntado oportunamente ainda que após a perícia judicial, pois a elaboração dependeu da apresentação desta, considerando o objetivo de contrapor suas conclusões. É possível a ampliação dos prazos na fase de produção da prova pericial. Após a homologação da perícia, opera-se a preclusão sobre as conclusões do perito, notadamente quando possibilitado às partes manifestarem-se dentro do interregno temporal descrito na lei[3]. Essa ilação visa assegurar o andamento processual dentro do formalismo legal e evitar o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como reexames infindáveis de questões já resolvidas pelo magistrado[4]. Consta na r. decisão agravada que a decisão que determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial (ID n. 72059650) foi publicada em 25/09/2020 (...) o prazo fatal para o assistente técnico da parte apresentar o seu parecer era o dia 19/10/2020. Contudo, a parte embargante apenas apresentou o laudo de seu assistente técnico em 01 de fevereiro de 2021 (...) (ID 85513520). No caso em análise, a Agravante quedou-se inerte (ID 75197411) quanto à referida intimação (ID 72059650), incluindo nos autos o parecer do seu assistente técnico de forma extemporânea, considerando o prazo comum de 15 (quinze) dias descrito no art. 477, §1o, CPC[5]. O despacho destacado pela Agravante (ID 78858634), disponibilizado no DJe em 07/12/2020, e publicado em 09/12/2020 (IDs 64276762 e 64393054), com termo final em 01/02/2021, refere-se à manifestação sobre os quesitos suplementares (ID 78850323). Nesse contexto, o douto Juiz a quo homologou a perícia (ID 82874671[6]) e, assim, inadmitiu o documento apresentado após o prazo concedido à Recorrente para combatê-la. Noutro giro, o indeferimento envolvendo a prova pericial estendeu-se à produção de perícia complementar. Essa parte da decisão agravada permite concluir que estão suficientes os esclarecimentos presentes nos autos, isso porque a matéria probatória é destinada ao juiz, o qual avalia a necessidade de sua produção, de forma que não se opera a preclusão pro judicato[7]. Com efeito, o juiz tem iniciativa probatória[8], para determinar a produção de prova que julgar necessária à solução da lide, como para obstar a dilação instrutória desnecessária, desde que fundamente adequadamente a sentença. Neste prisma, foi permitido ao perito responder os quesitos suplementares e aberto prazo para as partes se manifestarem, tão somente, sobre estes. Logo, o prazo peremptório e comum para manifestação sobre o laudo pericial em si (ID 71898442) não poderia ter sido desconsiderado pela Recorrente, sob pena de operar-se a preclusão, como reconhecido na r. decisão agravada. De forma equivalente ocorre com a manifestação da assistência técnica no processo. Confira-se, sobre o tema, o entendimento do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANA-DE-AÇUCAR. PARECERES
ATACANDO LAUDO PERICIAL REALIZADO JUNTADOS AOS AUTOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. NULIDADE. PROVIMENTO.
1 - "O prazo de que dispõe o assistente técnico para juntada do parecer é preclusivo, cuja apresentação extemporânea impõe o seu desentranhamento" (REsp 918.121/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2008). Precedentes da Corte: REsp 792.741/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 25.10.2007; REsp 800.180/SP, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 08.5.2006; e REsp 299.575/MG, Rel. Min. ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, DJ 15.12.2003). 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1155403/SP, Rel.: Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 28/02/2013) Assim, o contexto exposto indica que o parecer do assistente técnico da Recorrente não foi juntado em tempo, o que determinou a ordem para que fosse desconstituído do processo originário. Sob esse prisma, ausente a plausibilidade de direito nas alegações deduzidas pela empresa Recorrente para suspender os efeitos do r. decisum impugnado. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida, porquanto ausente um dos requisitos legais para o deferimento. Intimem-se os Agravados para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021, 18:02:03. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Processo REsp 1704520 / MT, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Grifou-se) [2] Acórdão: 1293780, 2a Turma Cível, Rel.: Des. CESAR LOYOLA, DJE: 05/11/2020 [3] Acórdão: 1322328, 6a Turma Cível, Rel.: Des. ESDRAS NEVES, DJE: 23/03/2021 [4] Acórdão: 934457, 1a TURMA CÍVEL, Rel.: Des. ALFEU MACHADO, DJE: 26/04/2016 [5] Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. [6] Considerados os argumentos e contraargumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 71898442. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID no 62522136 e no 64556545 em favor do perito, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará. Segundo o art. 480 do CPC, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de realização de nova perícia. Por outro lado, verifico que os documentos juntados pela parte Freitas e Aranha Comercio de Alimentos Ltda de ID n. 82546765 a 82546769 são extemporâneos. Isso porque o art. 434 do Novo Código de Processo Civil determina que os documentos destinados à prova devem ser juntados com a peça inicial ou com a resposta. Na hipótese não se trata de documento novo, de modo que não se encaixa na exceção prevista no art. 435 do mesmo diploma legal. Certo é que a juntada extemporânea de documento, quando as partes já possuíam condições de colacioná-lo anteriormente, implica preclusão, como no caso em comento (...) Assim, tornem indisponíveis os documentos supracitados. Ficam as partes intimadas a informar se persiste o interesse na produção de prova oral, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender pela desistência. Caso positivo, deverá especificar os fatos que a testemunha indicada presenciou que são de interesse para a solução da lide, sob pena de indeferimento. [7] REsp 1677926/SP, Terceira Turma, Rel.: Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe: 25/03/2021 [8] AgInt no AgInt no AREsp 1533146/GO, Quarta Turma, Rel.: Min. Marco Buzzi, DJe: 04/12/2020